Tribunal: TJBA
Processo: 8000153-92.2024.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000153-92.2024.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADILSON DOURADO LIMA

Advogado(s)
:
FREDERICO NUNES DOURADO

APELADO: LUCAS DOURADO DA MOTA

Advogado(s)
:
JAQUIEL BENTO DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. DOCUMENTO ESSENCIAL PARA A DELIMITAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E PARA A VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO E DO SEU DESCUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO POR OUTROS MEIOS DE PROVA NESTA FASE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por Adilson Dourado Lima contra sentença que acolheu preliminar de inépcia da petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, c/c artigo 330, § 1º, inciso I, do CPC. O autor alegou inadimplemento contratual decorrente da não quitação de cheque de R$ 60.000,00, vinculado à validade do contrato de compra e venda de imóvel rural, celebrado com Lucas Dourado da Mota. Pleiteou a nulidade do contrato e indenização por danos morais e materiais. A sentença reconheceu a ausência do cheque, considerado documento indispensável à propositura da ação.

II. Questão em discussão

Verifica-se se a ausência de juntada do cheque mencionado como inadimplido e essencial à causa de pedir torna inepta a petição inicial, impedindo o prosseguimento da ação.

III. Razões de decidir

O cheque de R$ 60.000,00, apontado como descumprido e fundamento imediato do pedido de nulidade contratual, constitui documento essencial à configuração da causa de pedir próxima.

A ausência de sua juntada inviabiliza o contraditório e impede a verificação do inadimplemento, frustrando o devido processo legal.

A inicial foi mantida mesmo após o apontamento da ausência documental na contestação e réplica, não sendo demonstrada impossibilidade de apresentação ou pedido de dilação de prazo.

O princípio da primazia do mérito não afasta o dever de observância dos requisitos processuais básicos, especialmente quando a deficiência inviabiliza o exercício da ampla defesa.

A sentença de extinção sem resolução de mérito não obsta nova demanda, desde que devidamente instruída, resguardando o direito de ação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de documento essencial à configuração da causa de pedir específica, quando não suprida no momento processual adequado, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito por inépcia da petição inicial. 2. O cheque inadimplido, quando constitui fundamento imediato do pedido de anulação contratual, deve ser obrigatoriamente juntado aos autos."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 320, 330, §1º, I e 485, I; art. 321; art. 85, §11; art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 774.099/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.11.2015; STJ, REsp 1.480.825/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 08.11.2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL N. 8000153-92.2024.8.05.0145
, em que é apelante
ADILSON DOURADO LIMA
e apelado
LUCAS DOURADO DA MOTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, e o fazem com arrimo nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)

DE JUSTIÇA